Tribunal: TJMT
Processo: 1027351-11.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027351-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO RICARDO LOPES DA SILVA PACCA - CPF: 309.145.948-93 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 (AGRAVANTE), PAULO FERNANDO CAMPANA FILHO - CPF: 294.351.848-47 (ADVOGADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE CREDOR E DEVEDORES ORIGINÁRIOS. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO AVALISTA. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. GARANTIA MANTIDA. BOA-FÉ PROCESSUAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco Safra S.A., indeferiu o pedido de sua exclusão da execução, sob o argumento de que o acordo firmado entre o credor e os devedores originários, sem a sua anuência, teria implicado em novação e, consequentemente, em extinção da garantia por ele prestada.

2.

O Agravante alega que o acordo, homologado judicialmente, envolveu outras execuções e dívidas, configurando novação, com a extinção da obrigação originária e, por conseguinte, da garantia fidejussória.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acordo celebrado entre o credor e os devedores originários, sem a anuência do avalista, configura novação, extinguindo a garantia fidejussória.

III. Razões de decidir

3.

O acordo firmado entre o credor e os devedores originários não teve a intenção de novar, conforme expressamente previsto em seu termo.

4.

A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura nulidade de algibeira, rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O acordo que prorroga o prazo de pagamento, sem a intenção de novar, não extingue a garantia fidejussória prestada por terceiro, ainda que este não tenha anuído com os seus termos."

Dispositivos relevantes citados:

·

CC, arts. 360, 361.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AREsp 1.734.523.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Luciano Gomes da Costa
de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Banco Safra S.A.
em face de Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. (em recuperação judicial), Luciano Gomes da Costa e Djalma Vieira, indeferiu o pedido de sua exclusão da execução.

Explica que o Banco Safra S.A. ajuizou em 10/09/2014, ação de execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário n. 209.500-8, para cobrança do valor de R$ 1.487.963,39 em face de Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. – Em Recuperação Judicial, atual denominação de Costa & Vieira Ltda., e dos garantidores Djalma Vieira e Luciano.

Complementa que em 16/02/2016, sem o seu consentimento, o credor Safra, a devedora principal Unisagro e o avalista Djalma, firmaram acordo, que envolveu diversas pendências discutidas em outros processos, e no qual Djalma e Unisagro se deram por citados, renunciaram ao prazo para embargos e reconheceram a dívida de seis instrumentos financeiros no valor total de R$ 4.235.959,65, sendo que o primeiro concordou em pagar a dívida, inclusive com prazos e encargos financeiros diversos aos pactuados.

Diz que em razão do referido acordo, o banco credor concordou com a extinção de três outros processos. Por sua vez, após a homologação, o executivo foi suspenso até o efetivo cumprimento.

Anota que em 01/09/2017, o banco comunicou ao juízo de origem o descumprimento do acordo por Djalma e requereu o prosseguimento da execução em face de todos os executados, para cobrança da totalidade da dívida confessada e novada, atualizada para R$ 6.054.192,48.

Alega que em relação ao acordo, não renunciou a nenhum direito de ação, não confessou dívida, não concordou com alteração de termos, prazos e encargos e não anuiu com a unificação da execução com outras dívidas.

Sustenta que o acordo é válido somente entre as partes dele participantes, de maneira que o inadimplemento não pode se estender a ele.

Assevera que a centralização de várias execuções em um único juízo não poderia ocorrer sem a sua anuência.

Realça que o acordo constituiu em verdadeira novação, uma vez que fez nascer uma nova obrigação representada por um único instrumento de dívida, para extinguir e substituir todas as anteriores constantes em seis instrumentos, de modo a extinguir todos os acessórios da obrigação, inclusive a garantia por ele outorgada, nos termos do disposto no art. 364 do CC.

Aduz, ainda, que o acordo celebrado viola o princípio do juiz natural, ao unificar quatro execuções em curso perante juízos distintos no mesmo Juízo. Registra que no acordo celebrado, as partes decidiram arbitrariamente em escolher um único juízo, dentre quatro varas distintas, para prosseguir a execução do montante devido.

Sustenta que o juízo originário somente poderia versar sobre a execução por quantia certa contra devedor solvente no valor do título exequendo que ampara a inicial. Reforça que o acordo celebrado não pode servir como modificador do pedido ou da causa de pedir.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para excluí-lo da ação de execução.

Sem contraminuta (Certidão id. 250846689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido de exclusão do executado Luciano Gomes da Costa da Ação de Execução ajuizada por Banco Safra S.A..

Trata-se de Ação de Execução ajuizada em 16/09/2014, da qual os executados foram citados e não se opuseram por Embargos à Execução, o que levou ao início dos atos de expropriação.

Ocorre que em 22/0/2016, sobreveio acordo firmado entre o banco exequente e os executados Unisagro e Djalma, no qual reconheceu-se a dívida da presente execução, bem como de outras execuções fundadas em títulos subscritos pelas mesmas partes, sendo concedido prazo para pagamento, que se daria pelo executado Djalma, com a suspensão do feito.

Sucede que em razão do não pagamento, o banco credor postulou pela retomada da execução, nos termos do acordo descumprido.

Pois bem. Do exame do acordo firmado entre Banco Safra, Unisagro e Djalma, embora não conste anuência do também executado Luciano, verifica-se que as partes deixaram expressa a pretensão da transação,
sem intenção de novar
. Nesse sentido, extrai-se do termo de acordo:

“Os EXECUTADOS neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, reconhecem e confessam como liquida, certa e exigível
a integralidade dos débitos oriundos das Cédulas de Crédito Bancário a seguir descritas, que são objeto da presente transação,
sem intenção de novar

(i) Contrato Cheque Empresarial n° 14591; (ii) Contrato de Mútuo nº 2098678,(iii) Adiantamento a Contrato de Câmbio de nº 344163.6 n° 209154, (iv) Cédula de Crédito Bancário (Mútuo) de número 209.500-8; (V) Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia de Aplicações Financeiras, firmado em 13/12/2013, em garantia a operação de mútuo acima, cedendo direitos creditórios oriundos de aplicação financeira CDBDI, nº 4881969-A09 e (vi) Cédula de Crédito Bancário de n° 209.184-3 (“Instrumentos Financeiros”), assim como todas as obrigações vencidas e vincendas oriundas de tais relações contratuais, em especial as de pagamento eventualmente devidos de parte a parte, cujo credor é o BANCO SAFRA S/A, os quais somados, totalizam o montante de RS 4.235.959,65 (quatro milhões, duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)

.
...

A presente
transação, portanto, é celebrada com a finalidade específica de composição entre as partes em relação as operações retro indicadas,
sem intenção de novar
, assim como a qualquer outro litígio corrente ou que poderia vir a surgir em relação aos negócios celebrados entre as partes, conforme mencionados nestes autos e nesta petição conjunta.

A presente composição
não se constitui
em renúncia, transação ou
novação da dívida
,
nem implica em alteração
de valores,
garantias
e condições previstas nos contratos que constituem o objeto do presente acordo
, sendo certo que caso d eventual liquidação antecipada, havendo o devido cumprimento dos demais termos do acordo, ocorrerá a redução proporcional dos embargos, a ser apurado mediante recálculo do Safra, permanecendo válidas as cláusulas de liquidação antecipada, conforme previsto nas Cédulas de Crédito Bancário objeto deste acordo, devendo ser utilizada aquela que possui o maior percentual.”

Acerca da novação, dispõe o art. 360 do CC:

“Art. 360. Dá-se a novação:

I – quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;

II – quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor;

III – quando, em virtude de obrigação nova, outra credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.”

Por sua vez, o art. 361, do CC, dispõe:
“Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira”
.

De fato, o termo de acordo foi firmado englobando valores de execuções outras que têm as mesmas partes, ou seja, diante da ausência de pagamento dos débitos, feito o parcelamento do valor global, de modo que se pode concluir pela mera existência de prorrogação da dívida.

Assim, a alega alteração do objeto contratual não pode ser considerada como novação, por estar evidente que houve apenas o adiamento da dívida, ou seja, a ampliação dos prazos para adimplemento.

Ademais, além de não ter a pretensão de novar, também ficou expresso que o acordo não implicou em alteração de garantias.

De maneira que, embora o executado Luciano, avalista, não tenha anuído no acordo, não o exime da responsabilidade, justamente porque não se tratou de novação ou novo negócio jurídico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AVALISTA E GARANTIDOR SOLIDÁRIO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO INCISO I, DO § 5.º, DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO CIVIL – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS NÃO TRANSCORRIDO ENTRE O VENCIMENTO DA DÍVIDA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO AVALISTA AOS ADENDOS CONTRATUAIS – POSTERGAÇÃO DOS PRAZOS DE PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO – MERA PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – AVALISTA MANTIDO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Se o instrumento particular de confissão de dívida foi substituído por diversos aditamentos contratuais, conta-se o prazo prescricional para a cobrança do débito do último prazo de vencimento estabelecido entre as partes, por se tratar da data em que a dívida torna-se exigível. Inexistindo nos autos a prova de nova dívida, extinguindo ou substituindo a anterior, sendo ainda inequívoca a intenção das partes quanto ao alongamento do prazo para pagamento, caracterizada está a simples prorrogação do débito e, por consequência, evidente a legitimidade do avalista e garantidor solidário para figurar no polo passivo da ação de execução, não havendo falar em novação. (TJ-MS - APL: 08011330620178120045 MS 0801133-06.2017.8.12.0045, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 13/03/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2019)

Não há, assim, hipóteses da novação.

Chama-se atenção, ademais, que a retomada da execução se deu no início de 2021, momento em que o executado Luciano compareceu para habilitar advogado e, posteriormente, pugnar pela baixa da penhora sobre o imóvel objeto da matrícula n. 8.512 do CRI de Primavera do Leste, por se tratar de bem de família, o que foi rejeitado.

Sucede que somente recentemente, em razão do iminência da expropriação do imóvel, é que o executado Luciano argui como estratégia de barrar a alienação, a ausência de participação no acordo o que levaria a extinção da execução em relação a ele e, consequentemente do aval prestado.

Ora, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça “a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça” (AREsp 1.734.523).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024